Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001386-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), MARCIA LANDIM DE CARVALHO - CPF: 632.040.022-68 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001386-70.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

EMBARGADO: MARCIA LANDIM DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem constatação de nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

As embargantes apontam omissão da Câmara sobre a determinação de pagamento de aluguel mensal à apelada, bem como
sobre as constatações trazidas no parecer técnico de engenharia produzido pela empresa RA Engenharia (ID 32274461 - Pág. 1/41) e no parecer técnico de engenharia produzido pela empresa Sírius Soluções em Engenharia (IDs 32274462/32274464), os quais contrapõem substancialmente os pareceres juntados aos autos pela Embargada, únicos apreciados e enfrentados pelo v. acórdão recorrido, justificando o manejo desses aclaratórios
.

Acrescentam que
o aresto foi totalmente omisso quanto à constatação, pautada em vasta prova documental, de que os vícios em questão decorreram de atos perpetrados pelos próprios condôminos, dentre eles a Embargada, os quais promoveram, de maneira irregular, várias ampliações em seus imóveis, fato que afasta, indubitavelmente, a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela antecipada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No tocante ao aluguel, verifica-se que é matéria objeto do Agravo de Instrumento n. 1018803-70.2020.8.11.0000.

As embargantes alegam que a Câmara não se pronunciou, essencialmente, quanto ao fato de apenas as provas trazidas pela embargada terem sido consideradas para formar a convicção do julgador.

No entanto, a situação não configura omissão, mas sim mero inconformismo da parte com o resultado da lide. Contudo, esta via se presta a essa rediscussão e tampouco para a parte se insurgir contra
a aplicação/interpretação das provas, do direito e/ou da jurisprudência

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) c)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Corte a quo é soberana na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela sua suficiência ou necessidade. Isso porque o diploma normativo consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar, livremente, as provas trazidas aos autos
. (...) 4.
O argumento da embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida
. 5.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
. Precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.491.187/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 23.3.2018; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.321.153/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2019; EDcl no AgInt no REsp 1.354.069/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018; EDcl no AgRg no AREsp 170.405/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23.6.2017. 6. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que a reiteração será considerada expediente protelatório sujeito à multa prevista no Código de Processo Civil.

(EDcl no REsp 1816628/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020). (Sem destaque no original).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020